Tribunal: TJES
Processo: 5002482-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2021-11-20

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – VÍCIO REPORTADO PELA PARTE APÓS QUATRO ANOS DE TRAMITAÇÃO E TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PERDA DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’ (...)” (Terceira Turma, EDcl no REsp nº 1.424.304/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014), o que se descortinou no momento em que a agravante persiste, após aproximadamente 4 (quatro) anos de tramitação do processo, na citação da seguradora litisdenunciada que, em última análise, importará na nulificação de inúmeros atos processuais praticados, por não ter ocorrido a citação em momento oportuno, o que não foi reportado ao juiz pela parte interessada, mesmo após vários anos de tramitação do processo.

2)
Ainda que não seja vislumbrada má-fé ou ardil da parte, a arguição tardia de mácula (rectius: falta de citação do denunciado à lide), somente após findar-se a fase instrutória, não obstante as várias oportunidades anteriores, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta.

3)
Na hipótese de denunciação da lide à seguradora (CPC, art. 125, inciso II), apesar de prevista “àquele que estiver obrigado...”, é entendimento pacífico tratar-se de modalidade facultativa, porquanto possível à litisdenunciante haver seu crédito da litisdenunciada por meio de ação de regresso – vale dizer, demanda autônoma, posterior à lide principal, no caso de sofrer condenação.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002482-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LACI BERNABE DO CARMO
AGRAVADO: MATILDE MARIA NUNES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Laci Bernabé do Carmo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica (Id 1262921) que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Matilde Maria Nunes
, indeferiu pedido de denunciação à lide da seguradora Porto Seguro.

Nas razões recursais (Id 1262718), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
ao contestar os pedidos, formulou pedido de denunciação da lide à seguradora Porto Seguro, o que foi deferido pelo juiz ao proferir decisão saneadora;
(ii)
por razões alheias à sua vontade, o processo tramitou, até a conclusão dos autos para sentença, sem que houvesse a citação da litisdenunciada;
(iii)
ao ser percebida a ausência de citação da seguradora, o juiz que sucedeu o titular da Vara determinou sua intimação a fim de que informasse se insistia na denunciação, o que respondeu positivamente, ao que se opôs a parte autora;
(iv)
o juiz titular da Vara, que havia inicialmente deferido a denunciação, proferiu nova decisão no sentido de indeferir a citação da litisdenunciada após vários anos de tramitação da lide originária, por entender caracterizada hipótese de nulidade de algibeira;
(v)
não pode ser responsabilizada por erro cometido pelo Poder Judiciário, ao deixar de promover a citação da litisdenunciada;
(vi)
é ilógico transferir para a parte as consequências e prejuízos decorrentes de erro cometido pelo Judiciário, por se tratar da única prejudicada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais pátrios;
(vii)
não omitiu-se com dolo ao não noticiar anteriormente a ausência de citação da litisdenunciada, tratando-se de fato que passou despercebido das partes, do juiz e do cartório; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de se evitar a prática de atos processuais desnecessários, tendo em vista a conclusão dos autos para sentença.

Inicialmente foi proferida decisão pelo eminente Des. Substituto Victor Queiroz Schneider no sentido de atribuir eficácia suspensiva ao recurso (Id 1270029).

Após, foi certificado o decurso de prazo sem manifestação da agravada.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Laci Bernabé do Carmo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica (Id 1262921) que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Matilde Maria Nunes
, indeferiu pedido de denunciação à lide da seguradora Porto Seguro.

Nas razões recursais (Id 1262718), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
ao contestar os pedidos, formulou pedido de denunciação da lide à seguradora Porto Seguro, o que foi deferido pelo juiz ao proferir decisão saneadora;
(ii)
por razões alheias à sua vontade, o processo tramitou, até a conclusão dos autos para sentença, sem que houvesse a citação da litisdenunciada;
(iii)
ao ser percebida a ausência de citação da seguradora, o juiz que sucedeu o titular da Vara determinou sua intimação a fim de que informasse se insistia na denunciação, o que respondeu positivamente, ao que se opôs a parte autora;
(iv)
o juiz titular da Vara, que havia inicialmente deferido a denunciação, proferiu nova decisão no sentido de indeferir a citação da litisdenunciada após vários anos de tramitação da lide originária, por entender caracterizada hipótese de nulidade de algibeira;
(v)
não pode ser responsabilizada por erro cometido pelo Poder Judiciário, ao deixar de promover a citação da litisdenunciada;
(vi)
é ilógico transferir para a parte as consequências e prejuízos decorrentes de erro cometido pelo Judiciário, por se tratar da única prejudicada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais pátrios;
(vii)
não omitiu-se com dolo ao não noticiar anteriormente a ausência de citação da litisdenunciada, tratando-se de fato que passou despercebido das partes, do juiz e do cartório; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de se evitar a prática de atos processuais desnecessários, tendo em vista a conclusão dos autos para sentença.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Da análise dos documentos acostados pela agravante, verifico que o pedido de denunciação da lide à seguradora foi deferido, num primeiro momento, ao ser proferida decisão saneadora no dia 06/07/2017 (Id 1263161),
mas não foi aperfeiçoada a citação da litisdenunciada
(Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais), o que, todavia, só foi observado à época da conclusão do processo para sentença, por decisão proferida no dia 09/01/2020.

Nesse momento, o MM. Juiz determinou a intimação da agravante – a quem interessa a denunciação – para que informasse se insistia na citação da seguradora litisdenunciada (Id 1262914), o que foi por ela respondido positivamente (Id 1262919), ao passo que a autora manifestou-se de forma desfavorável, em razão do grande lapso temporal decorrido e dos inúmeros atos processuais já praticados (Id 1262920).

Diante disso, foi proferida novel decisão interlocutória que, como dito, indeferiu o pedido de denunciação da lide (Id 1262921), assim tornando sem efeito o deferimento anterior, em face do que se insurge a ora agravante.

Pois bem, como fundamentos para indeferir o pedido de denunciação da lide, ou melhor, para tornar sem efeito o deferimento ocorrido em momento anterior, foi dito pelo MM. Juiz, em suma, que:

(i)
o ora agravante não noticiou a omissão ao juiz em nenhuma de suas manifestações posteriores no processo, deixando correr a instrução sem que fosse diligenciada a citação da litisdenunciada, que era de seu interesse;

(ii)
não seria razoável anular toda a instrução processual, após anos de tramitação e prática de inúmeros atos processuais;

(iii)
é dever da parte mitigar as próprias perdas, de acordo com a teoria do
duty to mitigate the loss
, corolário do princípio da boa-fé objetiva e decorrência do
non venire contra factum proprium
;

(iv)
a jurisprudência pátria inadmite a chamada “nulidade de algibeira”, que se caracteriza quando a parte espera o momento que lhe pareça mais oportuno para alegar a nulidade;

(v)
tal conduta caracterizou-se quando a ora agravante foi instada a dizer se mantinha interesse na denunciação à lide e nela insistiu ao prever a consequente nulificação de atos processuais; e

(vi)
o direito de regresso da litisdenunciante em face da seguradora não será prejudicado pela ausência de sua citação (Id 1262921).

De fato, a razão posta-se ao lado do douto magistrado prolator da decisão recorrida, uma vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’
(...)
” (Terceira Turma, EDcl no REsp nº 1.424.304/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014), o que considero descortinado no momento em que a agravante persiste, após cerca de 4 (quatro) anos de tramitação do processo, na citação da seguradora litisdenunciada que, em última análise, importará na nulificação de inúmeros atos processuais praticados, por não ter ocorrido a citação em momento oportuno, o que não foi reportado ao juiz pela parte interessada, mesmo após vários anos de tramitação do processo.

Ainda que não vislumbre má-fé ou ardil da parte, sabe-se que a arguição tardia de mácula (
rectius
: falta de citação do denunciado à lide), somente após findar-se a fase instrutória, não obstante as várias oportunidades anteriores, configura a chamada
nulidade de algibeira
, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta.

Na hipótese de denunciação da lide à seguradora (CPC, art. 125, inciso II), apesar de prevista “
àquele que estiver obrigado
...”, é entendimento pacífico tratar-se de modalidade facultativa, porquanto possível à litisdenunciante haver seu crédito da litisdenunciada por meio de ação de regresso – vale dizer, demanda autônoma, posterior à lide principal, no caso de sofrer condenação.

Nesse sentido:

“(...) 6. Conforme reiterado entendimento desta Corte, a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar perda do seu direito de regresso, hipótese não retratada no inciso III do art. 70 do CPC/73 (...)”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.713.150/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/04/2021, DJe 23/04/2021)

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que a obrigatoriedade da denunciação à lide somente se cristaliza com a perda do direito de regresso, não ocorrendo a referida hipótese no caso do inciso III do artigo 70 do CPC/1973, pois, para o deferimento da mencionada intervenção, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte autora, em ação regressiva. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.473.511/PE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/02/2017, publ. DJe 23/02/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, tornando sem efeito a liminar recursal, devendo, com isso, prosseguir regularmente a demanda originária.
É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – VÍCIO REPORTADO PELA PARTE APÓS QUATRO ANOS DE TRAMITAÇÃO E TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PERDA DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’ (...)” (Terceira Turma, EDcl no REsp nº 1.424.304/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014), o que se descortinou no momento em que a agravante persiste, após aproximadamente 4 (quatro) anos de tramitação do processo, na citação da seguradora litisdenunciada que, em última análise, importará na nulificação de inúmeros atos processuais praticados, por não ter ocorrido a citação em momento oportuno, o que não foi reportado ao juiz pela parte interessada, mesmo após vários anos de tramitação do processo.

2)
Ainda que não seja vislumbrada má-fé ou ardil da parte, a arguição tardia de mácula (rectius: falta de citação do denunciado à lide), somente após findar-se a fase instrutória, não obstante as várias oportunidades anteriores, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta.

3)
Na hipótese de denunciação da lide à seguradora (CPC, art. 125, inciso II), apesar de prevista “àquele que estiver obrigado...”, é entendimento pacífico tratar-se de modalidade facultativa, porquanto possível à litisdenunciante haver seu crédito da litisdenunciada por meio de ação de regresso – vale dizer, demanda autônoma, posterior à lide principal, no caso de sofrer condenação.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.